Tribunal: STF
Processo: ARE 1374884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESABENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO NO ÂMBITO DO PRODEPE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO UNILATERAL SUPERVENIENTE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ISENÇÃO CONCEDIDA EM CARÁTER ONEROSO. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE. REEXAME IMPROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.



    1. A controvérsia recursal reside em aferir se a impetrante, empresa beneficiária, desde 28.12.2012, de isenção concedida no âmbito do PRODEPE, pode ser compelida a recolher a parcela de 10% (dez por cento) do valor do benefício auferido ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, instituído pela Lei Estadual n° 15.865/2016.



    2. Conforme se depreende da legislação estadual, a outorga de incentivos no âmbito do PRODEPE exige a apresentação de um projeto empresarial pela parte interessada, o qual deve ser avaliado tecnicamente pela Administração, que, em caso de aprovação, publicará um decreto, detalhando os benefícios a serem instituídos em favor do contribuinte, notadamente os incentivos fiscais, os quais terão prazo pré-determinado, podendo variar de acordo com a natureza da atividade e dos produtos fabricados/comercializados, a localização geográfica da empresa e a relevância da atividade para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco.



    3. Para beneficiar-se dos estímulos do programa em questão, a empresa interessada deve necessariamente recolher à AD-DIPER uma taxa mensal de administração no percentual de 2% (dois por cento) do benefício fruído, nos termos do art. 5º, §9º, do Decreto Estadual nº 21.959/1999, devendo, ademais, cumprir uma série de exigências.



    4. Dessa forma, ao contrário do que argumenta o Estado de Pernambuco, a isenção concedida à impetrante/apelada no âmbito PRODEPE, por possuir prazo certo e demandar o atendimento a determinadas condutas previamente estabelecidas, enquadra-se no conceito de isenção onerosa ou condicional.



    5. Sendo assim, considerando que a isenção em testilha foi outorgada de forma condicionada, não pode a Administração reduzi-la unilateralmente, mediante a imposição de pagamento de determinada porcentagem em prol do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, sob pena de ferir direito adquirido do contribuinte, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF.



    6. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença a quo, que concedeu a segurança pleiteada, assegurando ao contribuinte o direito de não recolher o depósito instituído em prol do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF como condição de continuar fruindo do benefício que lhe foi instituído. Precedentes deste e. Tribunal.



    7. Reexame necessário improvido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente